Tribunal: CARF
Processo: 10935.001070/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001070/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
HELDER SANTOS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista,
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001070/2009-34
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/6), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.698,14 para
saldo de imposto a pagar de R$6.085,50.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$9.741,84, consignando (fl.4):
O Contribuinte recebeu rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista e informou valor
de IRRF maior do que o apurado pela Fiscalização, conforme abaixo.
Total das verbas tributáveis na Declaração R$ 312.144,47 (93,80%)
Rend. trib. exclusivamente na fonte (reflexos em 13°)..R$ 8.533,78 ( 6,20%)
RATEIO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (R$ 81 613,55)
IRRF sobre rendimentos tributáveis na Declaração (93,80%) R$ 76.553,51 IRRF sobre
rendimentos trib. exclusivamente na fonte (6,20%) R$ 5.060,04
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/2/2009, às fls. 2/24 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Intimado, o contribuinte apresentou defesa alegando que informou por meio do
Comprovante de Rendimentos os valores que deveriam servir de base para a DIRPF,
porém tais valores foram equivocados frente aos valores efetivamente recebidos pelo
Contribuinte.
Afirma que o Contribuinte ao informar a receita equivocou-se no recolhimento de um
dos DARF ́s, informando-o assim em duplicidade. Informa que a Receita Federal após
analisar a documentação apresentada pelo contribuinte, determinou a seguinte
proporcionalidade:
a) Total de Verbas Tributáveis na Declaração R$ 312.144,47 (93,80%)
b) Total de Rendimentos exclusivamente na Fonte R$ 8.533,78 (6,20%)
Na mesma linha a Fiscalização proporcionalizou os recolhimentos do IRRF:
a) IRRF sobre Rend. Trib. Na Declaração de IRRF R$ 76.553,31 (93,80%)
b) IRRF sobre Rend. Trib. Exclus. Na Fonte R$ 5.060,04 (6,20%).
Aduz que é de fácil observação o equívoco cometido pela Fiscalização no recálculo dos
valores. Ressalta que não há nos autos um demonstrativo que aponte claramente qual o
recolhimento que se refere à verba, a Receita adotou a linha da proporcionalidade.
Alega que este cálculo prejudica sensivelmente o contribuinte, pois determinou-se um
recolhimento superior aos rendimentos com tributação exclusiva na fonte e a menor
para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Argumenta que do valor de R$ 8.533,78 de rendimentos tributados exclusivamente na
fonte, apurou-se um imposto de R$ 5.060,04, ou seja, 59,29% sobre o rendimento.
Solicita que o cálculo seja refeito da seguinte forma:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

Valor dos Rendimentos Tribut. Exc. Na Fonte R$ = 8.533,78
Aplicando a tabela vigente (8.533,78 x 27,5 %) R$ = 2.346,79
Parcela a deduzir vigente R$ 502,28
Valor do IRRF R$ 1.844,21
Ressalta que o valor do IRRF sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual deveria ser
R$ 79.769,34 (R$ 81.613,55 – 1.844,21 = 79.769,34).
Requer que seja julgada improcedente a forma de cálculo apresentada pela Receita
Federal e que seja adotado a forma apresentada pelo Contribuinte, ordenando que sejam
feitos os ajustes necessários na Declaração.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou-a improcedente, em decisão assim ementada (fls. 54/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO. ATUALIZAÇÃO.
O Imposto de Renda retido deve incidir sobre os rendimentos tributáveis
exclusivamente na fonte devidamente atualizados.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/2/2012 (fl. 61), o contribuinte, em
1/3/2012 (fl. 62), apresentou recurso voluntário, às fls. 62/75, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida não teria rebatido as afirmações de sua defesa.
- não caberia falar de tributação dos juros de mora, a teor do decidido no REsp
1227133. Ressalta se tratar de questão de ordem pública, podendo ser invocada a qualquer
tempo.
- o crédito estaria extinto, visto o tempo decorrido entre a apresentação da defesa e
o julgamento da lide, que configuraria violação ao direito líquido e certo do contribuinte,
ilegalidade. Cita o prazo previsto no artigo 24 da Lei no11.457, de 2007.
- a decisão recorrida seria nula, pela falta de motivação para manutenção da
autuação.
- restaria evidenciada a boa-fé do contribuinte, ao declarar valor acima do
informado pela instituição bancária.
- os valores apontados na autuação não restariam claros, tanto que a autoridade
fiscal adotou a proporcionalidade, que seria imprecisa.
- os cálculos estariam equivocados, não sendo compatíveis os valores de IRRF
considerados para rendimentos tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte.
- seria indevida a cumulação de multa com juros.
- ao final, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Impõe-se esclarecer inicialmente que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo
máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse proferida, mas não estipulou
qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez
desrespeitado, não gera nenhuma consequência para o processo, ao contrário do que entende o
interessado.
Acerca da nulidade da decisão recorrida, observo que o colegiado de primeira
instância analisou todas as questões levantadas pelo sujeito passivo em sua impugnação,
rebatendo os argumentos postos de forma clara e fundamentada, não se evidenciando qualquer
omissão no julgado ou violação ao direito de defesa da contribuinte.
Dessa feita, rejeito a nulidade suscitada.
Acerca da adoção do critério da proporcionalidade e do cálculo do IRRF relativo
aos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, a decisão recorrida foi didática. Tendo em
vista que, nesse tocante, o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A legislação que trata da tributação dos rendimentos exclusivamente na fonte, dispõe no
art. 83 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99) sobre a base de cálculo do imposto na declaração anual nos seguintes
termos:
Art.83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.” (grifos não originais)
O art. 638 do mesmo Decreto, por sua vez, assim estipula sobre a tributação dos
rendimentos relativos ao décimo terceiro salário:
Art.638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII)estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I- não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II- será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III- a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV- serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.” (grifos não originais)
Por ser objeto de tributação em separado e exclusivamente na fonte, o valor recebido a
título de décimo terceiro salário não está sujeito ao ajuste anual e, logicamente, o
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

imposto de renda retido na fonte (IRRF) relativo a essa verba também não pode ser
compensado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
Evidentemente, no presente caso, o valor total do IRRF recolhido pela fonte pagadora
(R$ 81.613,55) relaciona-se indistintamente aos rendimentos sujeitos à tributação
antecipada na fonte e aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte.
Nesse contexto, entendo que se deve fazer uma pequena correção na Notificação
aplicando a tabela progressiva mensal sobre a base de cálculo atualizada do décimo
terceiro para fins de se apurar o valor do IRRF sobre rendimentos sujeitos a tributação
exclusiva. É de consignar que o valor que constou da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal relativo a Rendimentos de Tributos Exclusivamente na fonte
(reflexos em 13) foi equivocadamente informando como sendo R$ 8.533,78 (6,20%),
pois este valor não comportou a aplicação da atualização. Se aplicado os juros até a data
da liberação dos valores, chegaremos ao montante de R$ 20.641,81, conforme esta
consignando no cálculo elaborado pela Fiscalização às fls. 50.
Assim, aplicando-se a tabela progressiva mensal sobre a base de cálculo de R$
20.641,81(valor atualizado) com a alíquota de 27,5% e descontando-se a parcela a
deduzir do imposto no valor de R$ 499,47, chegaremos ao valor de R$ 5.177,02 de
IRRF relativo ao 13o salário. Para se apurar o valor de IRRF a ser deduzido do ajuste
anual deve-se Descontar o IRRF relativo ao 13o (R$ R$ 5.177,02) do valor total
recolhido em DARF R$ 81.613,55, o que resultará no valor de R$ 76.436,53. Como foi
declarado em DIRPF o valor de R$ 86.295,35, apura-se que a Compensação Indevida de
Imposto de Renda na Fonte seria o valor de R$ 9.858,82 e não o valor de R$ 9.741,84,
como lançado na Notificação.
Vale lembrar, ainda, que a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual
somente é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do
imposto nela apurado, nos termos do art. 87, IV, do RIR/99:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Dessa feita, correto o procedimento fiscal ao proceder os cálculos proporcionais
entre rendimentos tributáveis/tributados exclusivamente na fonte e os IRRF correspondentes.
Quanto à cumulação da cobrança de multa e juros de mora, é cediço que as duas
têm fundamentos diversos e não se confundem. Por uma lado, a cobrança da multa se
consubstancia em sanção pela falta de recolhimento do tributo pelo contribuinte. Por outro, a
cobrança de juros visa compensar o Fisco pelo atraso no recolhimento do imposto devido.
Ainda sobre a exigência de multa e juros, trago a Súmula CARF no108, de
observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em seguida, importante esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Nada obstante, em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da
existência de fatos supervenientes ao julgamento de primeira instância, merece reparos a decisão
de piso.
O lançamento recai sobre IRRF vinculado a rendimentos recebidos
acumuladamente. Dessa feita, resta claro que os rendimentos tributáveis estão relacionados à
autuação.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos, em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, no tocante à tributação dos juros moratórios recebidos na ação
judicial. Na decisão proferida no RE no 855.091/RS, também julgado na sistemática da
repercussão geral e, via de consequência, de observância obrigatória ao CARF, deve ser
excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória
pagas a destempo, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido:
- III –
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, bem como excluir da base de cálculo do imposto os juros moratórios
recebidos na ação trabalhista.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001070/2009-34

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista, excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 87
DF CARF MF
Original